Tribunal: TJES
Processo: 5000182-90.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000182-90.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINTHYA CELESTINO FERNANDES
RECORRIDO: BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000182-90.2023.8.08.0002

Recorrente: CINTHYA CELESTINO FERNANDES;

Recorrido: BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP;

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE CURSO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. COBRANÇAS VIA TELEFONE. NEGOCIAÇÕES FEITAS VIA TELEFONE. ÔNUS DA PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO E O CANCELAMENTO. PARTE REQUERIDA QUE PRODUZIU PROVA DA CONTRATAÇÃO E JUNTOU ÁUDIOS QUE COMPROVARAM NÃO TER HAVIDO CANCELAMENTO.

ADUZIU A PARTE AUTORA QUE adquiriu por telefone um curso na área de biologia no dia 27/01/2022, e que no dia seguinte solicitou o cancelamento, não tendo efetuado o pagamento dos boletos frutos da compra. No entanto, a Requerida teria iniciado procedimento de cobranças via telefone, afirmando não ter havido o cancelamento no prazo de 7 dias, previsto no CDC.

SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, fundamentando principalmente que “Em sede de contestação a empresa ré junta aos autos do processo a gravação de três ligações, duas referentes a contratação verbal do curso e outra relativa a suporte para acesso à plataforma. As gravações do dia 27 de janeiro de 2022 (IDs nº 25154554, 25154555 e 25154557) comprovam a negociação e compra do curso. Realmente, em gravação de ID nº 25154554, no minuto 00:01:07 a autora menciona que pensa em deixar o “cadastro” mais para frente, pois não teria horário disponível para usufruir das aulas, contudo, a partir do minuto 00:02:59 a atendente da ré passa a explanar as condições de pagamento e descontos, oportunidade em que a autora concorda expressamente com compra, já no minuto 00:06:50. Ademais, as ligações atribuídas ao dia 28 de janeiro de 2022 (ID nº 25154558 e 25154559) dizem respeito a confirmação dos dados da autora sobre a compra e suporte de acesso à plataforma, não havendo nenhum pedido de cancelamento.

Da juntada dessas provas foi oportunizada a manifestação em réplica, porém na ocasião não é feita nenhuma impugnação específica quanto aos áudios anexados pela ré, sequer é mencionada eventual falta de gravação de conversa que a autora tenha tido com algum preposto da ré naquele mesmo dia pedindo o cancelamento.”

RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, ARGUMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE AS PROVAS NÃO FORAM CORRETAMENTE APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM.

REQUERIDA QUE SE EXIMIU A CONTENTO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE CANCELAMENTO QUE DEVERIA SER EVIDENCIADO PELA AUTORA, SOB PENA DE IMPUTAR À RÉ A PROVA DE FATO NEGATIVO ABSOLUTO (CPC, ART. 373, §2º).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)